Tribunal: TJMT
Processo: 1005343-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005343-11.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: DAVID FERNANDES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000591-13.2021.811.0038, em que foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.
De início, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 05/05/2021, diante da existência de fortes indicativos de que seria um dos autores do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face Egnaldo Araujo dos Santos. Prosseguindo, relata que a instrução criminal transcorreu normalmente e, ao final do judicium accusationis, o paciente restou pronunciado, oportunidade em que foi mantida a constrição cautelar; permanecendo este provisoriamente segregado, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, defende as teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e na gravidade em abstrato do crime; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Por fim, ressalta a impossibilidade de renovação dos fundamentos do decreto segregatício, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva, sendo, portanto, de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Diante de tudo que expõe, vindica a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 122234979 ao ID 122234988.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1001570-55.2022.8.11.0000 e pelo Habeas Corpus n.o 1016552-11.2021.811.0000, n.o; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAVID FERNANDES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator